Tribunal: TJMT
Processo: 1031597-18.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031597-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.787.944/0001-08 (RECORRENTE), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0077-53 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031597-18.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA

Recorrida(s):

Millenium Papelaria e Materiais de Informática LTDA – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRODUTO COM VÍCIO (TELEVISÃO). TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, verifica-se que no Termo de Audiência de Conciliação, realizada em 09/08/2022 às 13h40, a ausência da parte Reclamada, tendo está se manifestando nos autos em 12/08/2022, alegando problemas técnicos, colacionado print de tela de celular. Compulsando os autos, verifica-se que os print constam horário divergente ao ato, em que pese a alegação recursal da Recorrente de que o horário é o de Brasília, ainda que seja considerado o fuso horário de Brasília, este ainda se encontra fora do horário da audiência. Portanto, não há que falar em cerceamento de defesa, de modo que rejeito a preliminar arguida.

2. No presente caso a Reclamante conta que adquiriu 04 (quatro) aparelho de televisão junto a Ré, no valor total de R$9.599,60. Ocorre que ao receber os produtos notou que 01 (um) dos aparelhos se encontrava com vício, estando a tela quebrada. Aduz que buscou contato com a empresa Reclamada para a substituição do produto, no entanto, seu pedido foi negado. Colacionou nota fiscal, e-mail, gravações de vídeos do produto viciado e gravação de áudio.

3. Em contrapartida, a Reclamada sustenta que cabia ao Reclamante, no momento da entrega, conferir os produtos e se identificada qualquer avaria deveria recusar o recebimento. Afirma que o defeito aparenta ser decorrente de queda ou forte pressão mecânica, de culpa exclusiva do consumidor.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“No caso dos autos, a parte promovente alega que adquiriu televisão junto a promovida, mas que ao receber percebeu que estava com a tela quebrada. Apontou que a promovida mesmo com apresentação de vídeo do produto quebrado negou realizar a troca.
A parte promovente comprovou o pagamento, e a avaria do produto incumbe à parte promovida provar a data de entrega e que o consumidor assinou ordem de recebimento do produto sem avarias,
nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifica-se que não houve a juntada de provas.
Portanto, não havendo provas de resolução administrativa, e nem de troca do produto, existe conduta ilícita da parte promovida
. Neste ponto, restou comprovado ter havido entrega de produto avariado e negativa de troca. Assim, entendo que o produto deve ser substituído pela promovida”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto,
proponho decretar a REVELIA e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida a substituir o produto avariado (TV 50P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K)
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022